Tribunal: TJPA
Processo: 0000128-31.2006.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000128-31.2006.8.14.0006

APELANTE: CASA ABC MODAS JOVEM LTDA - ME, WALID TOUFIC SAID, FREDY ABI JUMAA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador
Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
FREDY ABI JUMAA
em face do Acórdão, por meio do qual conheci do recurso e neguei provimento.

Inconformado, o embargante alega omissão no acórdão,
especificamente sobre a ocorrência da prescrição no presente caso.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento e provimento aos presentes embargos de declaração.

Foram apresentadas contrarrazões id. 12734276.

É o relatório

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Ao contrário do entendimento esposado, além das alegações serem completamente descabidas, o ora embargante incorreu em
erro processual grosseiro
, na medida em que a decisão que da prosseguimento à execução fiscal, não é uma sentença, e sim uma decisão interlocutória de modo que deveria ter interposto agravo de instrumento.

A decisão embargada foi devidamente debatida e fundamentada, pois pontuou que o Estado do Pará ajuizou a presente execução fiscal redirecionada ao sócio da empresa, ora embargante, objetivando a cobrança de crédito tributário de ICMS declarado e não pago (DIEF), do período de 01 a 12 de 1995, conforme CDA juntada aos autos.

O executado apresentou exceção de pré-executividade no ID nº 5432546, alegando, em suma, a nulidade da CDA e a prescrição originária.

Contudo, a peça restou rejeitada pelo juízo, que determinou o regular prosseguimento do feito executivo, decisão recorrida por meio do recurso de apelação.

Todavia, quanto ao recurso de apelação, o novo Código de Processo Civil dispõe ser cabível face à sentença, trazendo, inclusive, as definições sobre os pronunciamentos do Juiz no seu art. 203, senão vejamos:

"Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1° Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais,
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz
, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum,
bem como extingue a execução.

§ 2° Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1°."

In casu
, a decisão recorrida teve nítida natureza interlocutória, visto que indeferiu o pedido formulado pelo executado, nos autos da própria execução fiscal. A respeito dessa natureza, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:

"Decisão interlocutória. Segundo o sistema recursal do CPC, decisão interlocutória é o pronunciamento do juiz que não se encaixa na definição de sentença do CPC, 203, § 1º - ou seja, não extingue a fase cognitiva do procedimento comum (especial e de jurisdição voluntária) nem põe fim à execução, com base no CPC 485 ou 487 (CPC 203 § 2º). Ainda que decida questão de mérito, se a decisão não colocar fim à fase cognitiva do procedimento comum (especial e de jurisdição voluntária) ou à execução é interlocutória, impugnável pelo recurso de agravo de instrumento, como, por exemplo, ocorre quando o juiz pronuncia a prescrição relativamente a um dos litisconsortes passivos, prosseguindo o processo contra os demais.

O conteúdo do ato é relevante, mas não suficiente para qualificá-lo, importando também a finalidade do mesmo ato para que se dê essa qualificação: se tem o conteúdo do CPC 485 ou 487 e, também, extingue o processo, é sentença; se contém matéria do CPC 485 ou 487, mas não extingue o processo de execução e nem a fase cognitiva do procedimento comum (especial e de jurisdição voluntária), é decisão interlocutória. "

Reconhecidas, portanto, essas características, percebe-se que o recurso cabível está disciplinado expressamente no art. 1.015, parágrafo único do CPC/15:

"Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas
na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença,
no processo de execução
e no processo de inventário."

Na hipótese dos autos, a decisão recorrida foi proferida em processo de execução fiscal
, sem pôr fim nesta, pelo contrário, determina expressamente o regular processamento do feito, razão pela qual entendo que se trata de decisão interlocutória, cabendo o recurso de
agravo de instrumento
, e não apelação, nos termos do artigo 1.015 do CPC/2015.

Outrossim, observa-se desde logo a impossibilidade de eventual aplicação do princípio da fungibilidade recursal, inaplicável à espécie diante da existência de erro grosseiro. Aludido postulado somente é aceito desde que
exista dúvida objetiva quanto ao recurso cabível
, o que não se verifica no caso em tela, eis que clara a disposição legal no sentido do cabimento do recurso de agravo de instrumento e não de apelação, não gerando dúvida quanto ao instrumento processual adequado para se opor à decisão que busca ver reformada.

Descartada, portanto, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois não configurada dúvida razoável quanto ao recurso cabível. A interposição de apelação é inviável.

Nesse sentido, colaciono da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É a apelação, e não o agravo de instrumento, o recurso cabível contra o decisum que acolhe exceção de pré-executividade para extinguir, por completo, o processo de execução.

2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar.

3. O entendimento pacífico do STJ é de que constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito - caso dos autos - ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito. Súmula 83/STJ.

(...)

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1743653/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte orienta que a decisão que rejeita exceção de pré-executividade deve ser desafiada por agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1009612/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 06/10/2017)

Na mesma direção a jurisprudência dos Tribunais de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE REJEITADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. DECISÃO QUE DESAFIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELO. ERRO GROSSEIRO. ÓBICE À APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. Segundo a sistemática prevista no CPC/2015 (art. 1.015, parágrafo único), o recurso cabível para impugnar decisão que rejeita ou acolhe parcialmente a exceção de pré-executividade, ante o prosseguimento da execução, é o agravo de instrumento. Face à natureza interlocutória do provimento, afigura-se inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, ausente dúvida objetiva razoável quanto ao recurso interponível para contrastar a decisão hostilizada. Há erro grosseiro na interposição de apelação em situações tais. Precedentes desta Corte e do STJ. APELO NÃO CONHECIDO.(Apelação Cível, Nº 70083593210, Vigésima Segunda Câmara Cível,
TJRS,
Relator: Miguel Ângelo da Silva,
Julgado em: 10-01-2020)

APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Município de São Paulo – Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, com determinação expressa de prosseguimento do feito - Decisão interlocutória não terminativa que desafia a interposição de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1015 do Código de Processo Civil – Ocorrência de erro grosseiro – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade dos recursos – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido.
(TJSP
; Apelação Cível 1611292-44.2017.8.26.0090; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais;
Data do Julgamento: 04/08/2021
; Data de Registro: 04/08/2021)

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 31/07/2023